Tribunal: TJMT
Processo: 1016766-44.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016766-44.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Nome]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIENE DOS SANTOS ALEXANDRE - CPF: 020.644.291-23 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ETIENE GABRIELE ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 050.332.611-93 (APELADO), DARLAN ADIB FARES - CPF: 892.835.891-49 (ADVOGADO), ELIENE DOS SANTOS ALEXANDRE - CPF: 020.644.291-23 (APELADO), VALMIR CARVALHO GARCIA - CPF: 502.219.739-15 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL.

INCLUSÃO DO SOBRENOME DO PADRASTO.

INCLUSÃO DE FILIAÇÃO.

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REGULARIZADA.

NULIDADE AFASTADA.

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PAI BIOLÓIGO.

NULIDADE AFASTADA.

RETIFICAÇÃO DO REGISTRO CIVIL.

POSSIBILIDADE.

COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA.

APRECIAÇÃO DA FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada a irregularidade da representação processual e sanada, não há que se falar em nulidade.

Dispensável a presença e citação do pai biológico, uma vez que não se pretende excluí-lo do registro civil, mas apenas acrescentar o sobrenome do padrasto.

É competente a Vara Especializada de Família e Sucessões para apreciar a pretensão de reconhecimento de filiação socioafetiva

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1016766-44.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ETIENE GABRIELE ALEXANDRA DOS SANTOS

VALMIR CARVALHO GARCIA

ELIENE DOS SANTOS ALEXANDRE

MINISTÉRIO PÚBLICO – CUSTOS LEGIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
de

sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Retificação de Registro Civil, que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar o acréscimo ao registro de nascimento de
ETIENE GABRIELE ALEXANDRE DOS SANTOS
, do patronímico Garcia, passando seu nome e sobrenome ser
ETIENE GABRIELE ALEXANDRE DOS SANTOS GARCIA
e acrescentar a filiação paterna o nome de Valmir Carvalho Garcia.

(Id. 128621172)

O apelante alega inicialmente nulidade absoluta dos autos, tendo em vista que a autora Etiene Gabriele Alexandre dos Santos atingiu a maioridade civil durante o regular andamento da ação em epígrafe, mais precisamente, em 19/09/2021, conforme se depreende dos termos da cópia de certidão de nascimento ajuizada (ID 19530807). Entretanto, não se procedeu à regularização de sua representação judicial, conforme o preconizado pelo
caput
e inciso I do § 1o do artigo 76, do CPC, determinando-se a intimação desta autora para regular a respectiva deficiência processual.

Ainda em preliminar, alega nulidade por ausência de citação do apelado.

Alega a incompetência absoluta do juízo para apreciação da demanda, pois a pretensão corresponde a uma ação de investigação de paternidade socioafetiva, com consequentes efeitos jurídicos na seara registral.

A apelada pretende obter a inclusão na respectiva certidão de nascimento da autora
ETIENE GABRIELE ALEXANDRE DOS SANTOS
, o sobrenome GARCIA, no seu nome, além do nome do autor VALMIR CARVALHO GARCIA, no campo filiação paterna do mesmo assento civil e nos respectivos assentos e registros cartorário, logo a ação deve tramitar perante uma das Varas Especializada de Família e Sucessões.

Assevera que o regular processamento da pretensão de declaração de paternidade socioafetiva é, inquestionavelmente, incompatível com o rito especial preconizado pela Lei de Registros Públicos (Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1.973).

Ao final, requer o provimento do recurso de apelação, decretando-se a nulidade da r. sentença proferida retro, reformando-a e a retificando, para, como questão preliminar, decretar-se a nulidade dos atos processuais praticados e efetivados neste procedimento após a data de maioridade civil da mencionada autora, mediante o posterior e regular andamento dos autos, bem como, em pretensão recursal cumulativa e seguinte, a decretação da nulidade dos atos processuais praticados e efetivados neste feito após o certificado pelo Sr. Oficial de Justiça (ID 76596285), determinando-se, em ambas pretensões recursais de nulidade, o retorno do feito ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento; bem como, não prevalecendo as teses jurídicas anteriores, em r. acórdão transitado em julgado, mesmo em grau de recurso junto aos tribunais superiores, o que se admite apenas em razão dos preceitos do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, em derradeira tese jurídica e em questão jurídica de mérito, pelo reconhecimento e declaração jurisdicional da incompetência do ínclito juízo
a quo
, mediante a anulação da r. sentença recorrida e posterior encaminhamento dos presentes autos em favor de uma das ínclitas varas especializadas de família e sucessões desta Comarca, com jurisdição estabelecida nas regras processuais pertinentes. (id. 128621175)

Apresentadas contrarrazões, pugnam pela manutenção da sentença. (id. 128621178)

O Ministério Público opinou pela conversão do julgamento em diligência para a apelada regularizar a representação. (id. 129144653)

A apelada
ETIENE GABRIELE ALEXANDRE DOS SANTOS
regularizou a representação processual. (id. 130624150)

O parecer da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, Procuradora de Justiça, rejeitou as preliminares de nulidade e acolheu o pedido de

incompetência do Juízo, devendo os autos serem remetidos a uma das Varas Especializada em Família e Sucessões para se averiguar a paternidade socioafetiva do Sr. Valmir Carvalho Garcia.

(id. 131958669)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Colhe-se da petição inicial, que a apelada
ETIENE GABRIELE ALEXANDRE DOS SANTOS
ajuizou Ação de Retificação de Registro Civil, para incluir o sobrenome GARCIA de seu padrasto, ora apelado Valmir Carvalho Garcia
,
e ainda para inclui-lo na

filiação paterna na Certidão de Nascimento.

A sentença foi procedente e contra ela o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação.

O apelante alega inicialmente nulidade absoluta dos autos, tendo em vista que a autora
ETIENE GABRIELE ALEXANDRE DOS SANTOS
atingiu a maioridade civil durante o regular andamento da ação, em 19/09/2021, conforme se depreende dos termos da cópia de certidão de nascimento ajuizada (ID 19530807). Entretanto, não se procedeu à regularização de sua representação judicial, conforme o preconizado pelo
caput
e inciso I do § 1o do artigo 76 do CPC, determinando-se a intimação desta autora para regular a respectiva deficiência processual.

Em relação a referida irregularidade da representação processual, ela foi suprida com a apresentação de procuração e documento pessoal da apelante, por ocasião da conversão do julgamento em diligência. (id. 130624151 e 130624152)

No que tange a alegada nulidade por ausência de citação do pai biológico, não merece acolhimento, pois no caso dos autos, a autora
ETIENE
já atingiu a maioridade, e nesses casos é dispensável a presença do pai biológico porque não está pedindo a exclusão dele do registro civil.

A Lei n. 6.015/1973 dispõe:

“Art. 57. A alteração posterior de nome, somente por exceção e motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 12.100, de 2009).

§ 8o O enteado ou a enteada, havendo motivo ponderável e na forma dos §§ 2o e 7o deste artigo, poderá requerer ao juiz competente que, no registro de nascimento, seja averbado o nome de família de seu padrasto ou de sua madrasta, desde que haja expressa concordância destes, sem prejuízo de seus apelidos de família.”

No caso, a ação foi ajuizada pela apelada
ETIENE
e seu padrasto
Valmir Carvalho Garcia,
com a finalidade de incluir o sobrenome deste e também inclui-lo como pai em seu registro de nascimento
,
ou seja, não pretende excluir o pai biológico, por isso, desnecessária a inclusão dele no polo passivo e de consequência sua citação.

Nesse sentido:

“AP
ELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INCLUSÃO DE PATRONÍMICO DO PADRASTO AO SOBRENOME DO ENTEADO. POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA DO PAI BIOLÓGICO. DESNECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

- Incabível o reconhecimento de cerceamento de defesa arguido quando a controvérsia dispensar maior adensamento do caderno probatório.

- Por expressa autorização legal, nos termos do art. 57, §8o, da Lei de Registros Públicos, com redação dada pela Lei no 12.100/2009, o menor pode pretender o acréscimo de sobrenome do padrasto, sem exclusão dos patronímicos então havidos no registro. Para tanto, não se exige aquiescência do pai registral/biológico.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.073645-8/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16a Câmara Cível Especializada, julgamento em 08/06/2022, publicação da súmula em 09/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva cumulada com retificação de registro civil. Acréscimo do patronímico do padrasto, sem alteração dos apelidos próprios de família. Determinação de emenda da inicial para inclusão do pai biológico. Desnecessidade. Partes que são maiores e capazes (padrasto e enteada), e ambos manifestaram concordância com o pedido. Acréscimo que encontra previsão legal, nos termos do art. 57 § 8 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, com alteração dada pela Lei no 12.100, de 2009. Decisão reformada. Recurso provido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2287576-18.2020.8.26.0000; Relator (a): Maria de Lourdes Lopez Gil; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 1a. Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 30/06/2021; Data de Registro: 30/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL.
INCLUSÃO
DO
SOBRENOME
DO
PADRASTO
. POSSIBILIDADE. ART. 57, § 8°, DA LEI N° 6.015/73. A partir do advento da Lei no. 11.924/2009, a LRP passou a prever uma nova hipótese de alteração do nome, dando respaldo jurídico e registral às relações afetivas externadas objetivamente no âmbito familiar entre
padrasto
/
madrasta e enteados. O acréscimo do
sobrenome
do
padrasto
promove justamente o pleno exercício da personalidade por parte do enteado, pois, além de manter resguardada a sua origem ancestral, adapta o registro civil à realidade fática das relações afetivas familiares. Implementados os requisitos do art. 57, §8o, da Lei n°. 6.015/73 – concordância dos envolvidos e ausência de prejuízo aos apelidos de família -, merece acolhimento a pretensão, não cabendo tecer juízo de valor acerca do novo relacionamento da mãe, que não afeta a relação sólida de socioafetividade existente entre os requerentes. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME.”
(Apelação Cível, No 70078239993, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 13-09-2018).

Quanto a alegada incompetência do Juízo, com razão o apelante.

Verifica-se que a pretensão inicial é para acréscimo do sobrenome do padrasto e a inclusão dele na filiação em razão da relação socioafetiva.

Sendo assim, tal matéria deve ser submetida a Vara Especializada de Família e Sucessões, pois não se trata de mera alteração de nome no registro civil, mas do reconhecimento de filiação socioafetiva, cuja competência é da Vara Especializada.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, em consonância com o parecer do Ministério Público,

para determinar a remessa dos autos para uma das Varas Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, para analisar o reconhecimento de filiação socioafetiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022